Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. COLÉGIO MILITAR. ESTUDANTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). ADAPTAÇÕES EDUCACIONAIS. LEI No 14.254/2021. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Constituição Federal (art. 208), do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, da Lei 8.069/1990) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996), é direito fundamental o acesso pleno à educação em todos os níveis, sendo dever do Estado garantir a inclusão e a igualdade de condições para todos os educandos.
2. No caso concreto, a aluna agravante, diagnosticada com TDAH, apresenta histórico de reprovações consecutivas, alega que as metodologias e avaliações tradicionais não favorecem a sua efetiva aprendizagem, exigindo, assim, melhor contraditório e ampla defesa – inviáveis na presente espécie recursal –, com vistas a demonstrar se houve efetiva falha da instituição de ensino militar em promover as adaptações pertinentes ao desenvolvimento educacional, mental e social da educanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.